Tribunal: STF
Processo: RE 1478880
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto pela defesa dos recorrentes, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte acórdão da Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná, que, em sessão virtual de 6.6.2022 a 10.6.2022, por unanimidade, negou provimento à apelação criminal dos recorrentes e deu provimento à Apelação Criminal n. 0001581-91.2021.8.16.0196/PR, interposta pelo Ministério Público do Paraná, nestes termos:



    “APELAÇÃO CRIME - CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS - PRELIMINAR - TESE DA APELANTE EVA DE NULIDADE DE PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, CUMULADA COM PEDIDO ABSOLUTÓRIO NOS TERMOS DO ART. 386, VII, DO CPP - REGULARIDADE DAS DILIGÊNCIAS POLICIAIS - CRIME PERMANENTE - ESTADO FLAGRANCIAL EVIDENCIADO - EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA ACERCA DA OCORRÊNCIA DE NARCOTRÁFICO NO IMÓVEL - OBEDIÊNCIA AO ART. 5º, XI, DA CF - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS NOS AUTOS – DESTAQUES AOS RELATOS IMPESSOAIS E HARMÔNICOS DOS POLICIAIS MILITARES ATUANTES NO FEITO - DENÚNCIAS ANÔNIMAS - CONDENAÇÃO MANTIDA - PLEITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, APLICADA AO RÉU BRENDON, AO GRAU MÍNIMO DE 1/6 (UM SEXTO), EM VIRTUDE DA EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS - ACOLHIMENTO, AINDA QUE SOB FUNDAMENTO DIVERSO - CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DO CASO, COM DESTAQUE AO MODUS OPERANDI DA EMPREITADA DELITIVA, A POSSIBILITAREM A APLICAÇÃO DA REDUTORA EM MENOR PATAMAR - READEQUAÇÃO DA PENA DO APELADO, COM A ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL AO MOLDE SEMIABERTO E O AFASTAMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - RECURSO DA RÉ EVA NÃO PROVIDO E RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO” (fl. 1, e-doc. 8).



    O Tribunal de Justiça do Paraná não acolheu os embargos de declaração opostos pela defesa (e-doc. 13).



    2. A defesa dos recorrentes alega ter o Tribunal de Justiça do Paraná contrariado os incs. XI, XLVI, LIV e LV do art. 5º da Constituição da República.



    Sustenta que “os Recorrentes foram condenados pela prática, em tese, do delito tipificado no artigo 33, caput da Lei nº 11.343/2006, em razão de ação policial realizada sem precedência de investigação ou diligências, em abordagem realizada sem causa provável e sem ordem judicial, na qual os policiais afirmaram ter localizado um terceiro em atitude suspeita no exterior da residência (invadida sem autorização legítima numa operação que contou com algo entre 10 e 12 policiais” (fl. 7, e-doc. 25).



    Argumenta que “a mera indicação, feita pelo r. Acórdão recorrido, de uma alegada causa provável (inexistente) a legitimar a invasão do domicílio dos Recorrentes não se sustenta, tendo em vista a própria dinâmica dos fatos. Isso porque, segundo consta do r. Acórdão recorrido, um ‘terceiro’ que fugiu pegava ‘algo’ de ‘alguém’ que estava ‘na casa da frente’ (outra casa existente no terreno), e a Policia Militar, que foi até o local porque ‘sabe que ali ocorre tráfico de drogas’, após solicitar apoio (10 policiais), arrombou o portão da residência, procedeu à busca no interior do imóvel e à prisão dos Recorrentes” (fl. 9, e-doc. 25).



    Ressalta que “os policiais suspeitavam previamente de traficância no local, mas dispensaram a obtenção de mandado judicial para adentrar a residência dos Recorrentes, ou mesmo a instauração de prévia investigação policial. Diante disso, o único critério de validade da diligência passou a ser a palavra dos Policiais, conforme constou do r. Acórdão recorrido, em interpretação diametralmente oposta àquela fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 280. Aliás: 12 policiais foram mobilizados para invadir a residência de uma senhora idosa que nada sabia sobre qualquer atividade ilícita eventualmente praticada por seu neto ou por terceiros – e todos os 10 policiais do reforço estavam atipicamente disponíveis no momento da abordagem. Parece que a operação fora previamente preparada, mas as formalidades necessárias à validade da diligência foram convenientemente ignoradas” (fl. 13, e-doc. 25). 



    Realça que “o r. Acórdão acolheu a pretensão recursal do Ministério Público à modificação da fração da pena imposta ao Recorrente, de 2/6 para 1/3, com base em causa de pedir diversa daquela formulada nas razões recursais, com base nas ‘circunstâncias do crime’ e ao ‘modus operandi’, alterando, em consequência, o regime inicial de cumprimento da pena, que passou a ser o semi-aberto, em decorrência do substancial aumento da pena fixada. Tudo isso sem que fosse oportunizada à defesa manifestar-se a respeito da questão, pois isso sequer foi ventilado nas Razões de Apelação interpostas pelo Ministério Público, em evidente afronta ao disposto no artigo 5º, LIV e LV da Constituição” (fls. 13-14, e-doc. 25).



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “(i) o conhecimento e seguimento do presente Recurso Extraordinário; 



    (ii) o provimento do presente Recurso para declarar a nulidade processual decorrente da ilicitude da prova colhida nos autos mediante invasão do domicílio dos Recorrentes, nos termos da fundamentação apresentada; 



    (iii) se superada a nulidade supra, o provimento do Recurso para reconhecer a inconstitucionalidade da dupla valoração das ‘circunstâncias do crime’ e do seu ‘modus operandi’ para majorar a pena base e, simultaneamente, diminuir a fração de redução da pena imposta ao Recorrente, restabelecendo a fração de 2/3 fixada em Sentença, conforme entendimento fixado pelo Tema 712, nos termos da fundamentação apresentada. 



    Por fim, pretendendo proferir sustentação oral, os advogados requerem sua oportuna intimação da data em que o Recurso Especial será julgado, assegurando o exercício da Ampla Defesa dos Recorrentes, conforme precedentes do. Superior Tribunal de Justiça” (fl. 19, e-doc. 25).



    O Presidente do Supremo Tribunal Federal negou seguimento ao recurso extraordinário, pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal e pela aplicação dos Temas 660 e 182 da repercussão geral (e-doc. 51).



    Em 19.3.2024, a defesa dos recorrentes interpôs agravo regimental contra a decisão pela qual negado seguimento ao recurso extraordinário (e-doc. 137).



    Em 26.3.2024, o Ministro Presidente do Supremo Tribunal Federal acolheu o pedido dos recorrentes e reconsiderou a decisão agravada, julgando prejudicado o agravo regimental e determinando a distribuição do presente recurso extraordinário (e-doc. 139).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste aos recorrentes.



    4. A alegada contrariedade aos incs. XLVI, LIV e LV do art. 5º da Constituição da República, suscitada no recurso extraordinário, não foi objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem, tampouco tendo sido opostos embargos de declaração com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TORTURA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOVAÇÃO DA MATÉRIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.384.733-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.6.2022).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXIX, XLVI E LVII, DA LEI MAIOR. LEGALIDADE. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA. SÚMULA N. 279/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta ao preceito constitucional indicado nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.353.295-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 8.3.2022).



    5. Ainda que fosse possível superar o fundamento de ausência de prequestionamento, o que não é possível na espécie, melhor sorte não acudiria aos recorrentes.



    Tem-se nos autos que, em 4.10.2021, o juízo da Sétima Vara Criminal do Foro Central da comarca da Região Metropolitana de Curitiba, do Tribunal de Justiça do Paraná, julgou procedente a denúncia do Ministério Público do Paraná, para condenar Eva Mendes da Silveira Neves às penas de sete anos, três meses e quinze dias de reclusão, em regime inicial fechado, e setecentos e vinte e nove dias-multa, e Brendon Cesário às penas de um ano e oito meses reclusão, em regime inicial aberto, e cento e sessenta e seis dias-multa, pela prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Consta da sentença condenatória:



    “Não merece prosperar a preliminar sustentada pela defesa. 



    Como será exposto no tópico a seguir, os policiais militares relataram que estavam em patrulhamento por uma região conhecida pelo tráfico de drogas, quando avistaram uma situação de mercancia. Uma terceira pessoa, a qual empreendeu fuga, recebeu entorpecentes da janela da residência dos acusados e iria fazer a entrega ao usuário, momento em que os policiais deram voz de abordagem. Em seguida, os milicianos solicitaram apoio e adentraram à residência, e, com a ajuda do cão farejador, lograram êxito em encontrar os entorpecentes e o dinheiro apreendidos. Posteriormente, Brendon confirmou a traficância. 



    No presente caso, portanto, ainda que não houvesse autorização expressa do responsável ou morador, verifica -se que os milicianos entraram devido à fundada suspeita da prática do delito de tráfico de drogas. 



    De acordo com o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, o domicílio é inviolável, ninguém nele podendo entrar sem consentimento do morador, salvo em casos de flagrante delito, desastre, prestamento de socorros ou por determinação judicial. 



    Isto é, a inviolabilidade de domicílio é afastada em casos de flagrante delito, o que pode ser observado no presente caso, pois o crime processado (tráfico de drogas) é permanente e se protrai no tempo. 



    Sendo assim, com os indícios de flagrante delito apontados pela instrução processual, impossível falar em invasão domiciliar e consequente obtenção de prova ilícita. 



    Aliás, não há dúvidas da veracidade dos relatos dos policiais militares, os quais não conheciam os acusados e não possuíam qualquer motivo para incriminá -los injustamente.



    Outrossim, como será melhor exposto quando da análise do mérito, em crimes como o ora analisado, a palavra dos policiais se reveste de especial valor probatório. 



    Por conseguinte, considerando a dinâmica dos fatos relatada pelos policiais, é certo que a diligência não foi ilícita, porquanto as circunstâncias objetivas do caso concreto autorizavam a entrada dos agentes na residência dos réus. 



    É evidente, assim, que os policiais agiram nos limites da lei, devendo ser afastada a preliminar arguida pela defesa. (...)



    O policial militar José Eleutério da Rocha Neto relatou em juízo (cf. mov. 158.4) que a abordagem inicial foi realizada por dois outros policiais, Sd. Costa e Sd. Kleber, os quais o chamaram via telefone para dar apoio após o início da diligência. Os policiais da primeira abordagem tentaram fazer uma revista em um beco, que era conhecido pelo intenso tráfico de entorpecentes, quando visualizaram uma pessoa passando drogas a outra, a qual não foi abordada porque fugiu. Esse suspeito recebera a porção de droga por uma janela de um imóvel, onde foi feita a abordagem posteriormente. Algumas outras equipes vieram em apoio e cercaram a residência, determinando a abertura do portão. A solicitação não foi atendida; então, os milicianos cortaram o cadeado e acessaram o interior da casa. Foi realizada a revista dos réus Brendon e Eva e acionada a equipe do canil para ajudar nas buscas. O cão encontrou uma sacola com certa quantidade de entorpecentes e uma quantia em dinheiro. O dinheiro foi indicado pelo cão; portanto, estava contaminado com resíduos da droga. Brendon assumiu a propriedade dos entorpecentes. Participaram da diligência uns 10 (dez) ou 12 (doze) policiais. A equipe da testemunha foi a segunda a chegar. Somente Brendon e Eva estavam na casa. Parte do dinheiro foi encontrado em um quarto e a droga estava em uma sacola pendurada na janela. A ré se manteve em silêncio e Brendon não deu detalhes, só assumiu a propriedade da droga. A advogada dos acusados chegou logo após os policiais encontrarem os entorpecentes. O comprador foi abordado e o terceiro que iria repassar os entorpecentes acabou fugindo. Os moradores se recusaram a abrir a residência ; então, os milicianos cortaram o cadeado. De acordo com a testemunha, foi realizada a revista no imóvel, porque, anteriormente, outros policiais estavam fazendo a abordagem a pé, quando visualizaram a pessoa que repassaria o entorpecente (chamado de ‘pista’) recebendo a porção de droga que entregaria ao comprador pela janela da residência, que possui vista para o beco onde o comprador foi abordado. O Sd. Kleber viu a droga sendo passada de dentro da casa ao local onde ocorria o comércio de entorpecentes . A terceira pessoa provavelmente se evadiu pelos fundos, pelo córrego. 



    O policial Kléber Esser Mayer relatou em juízo (cf. mov. 158.5) que a equipe estava em patrulhamento pela Rua Paulo Setúbal, onde existe um beco conhecido pelo tráfico de entorpecentes. A viatura foi estacionada no começo da rua e foi feito o percurso a pé. Quando os milicianos chegaram ao beco, foi visualizado um indivíduo no portão, o qual sofreu voz de abordagem. Neste momento, os policiais se aproximaram e visualizaram um segundo indivíduo dentro do portão, o qual estava em cima de uma escada, pegando algo pela janela da casa. Foi dada voz de abordagem e este suspeito jogou algo e saiu correndo pelos fundos da casa. Foi solicitado apoio e os policiais adentraram à residência, onde abordaram Brendon e Eva. Com ajuda do cão, foram localizados os entorpecentes apreendidos. Brendon foi abordado dentro da residência – como havia um elemento pegando a droga através das grades, Brendon deve ter passado o entorpecente. Havia uma escada dentro da casa dos réus e um indivíduo estava em cima dela passando a droga. A testemunha viu a mão de dentro da casa passando o entorpecente para fora. Quando o suspeito desceu da escada, foi dada voz de abordagem, ele soltou a droga e saiu correndo para os fundos. Os milicianos aguardaram apoio e depois adentraram à residência. Uma parte do dinheiro estava com Eva e a outra parte junto com a droga, pendurada na janela da lavanderia, que possui vista para o córrego. De acordo com Kléber, ninguém conseguiria ter acesso ao local, a não ser pela janela da lavanderia. Os réus não disseram quem foi o terceiro que se evadiu. Este indivíduo pegou a droga pela grade, soltou alguns pinos no terreno e se evadiu pelos fundos. A maior parte dos entorpecentes foi apreendida dentro da casa dos réus. Questionado o usuário sobre o que estava fazendo lá, ele respondeu que foi comprar entorpecentes. O cão encontrou o dinheiro no quarto onde Eva estava. Não foi a ré que apresentou o dinheiro. A droga estava pendurada na janela da lavanderia para o lado de fora da casa, sendo que o único acesso possível àquele lugar era pela janela da residência. Acreditava a testemunha que a droga foi pendurada do lado de fora para escondê -la dos policiais. Há um córrego grande nos fundos da casa; portanto , não há como alguém ter atravessado e pendurado as drogas nos fundos da janela. O único acesso é pela janela da casa. O terceiro suspeito fugiu pelos fundos, mas a testemunha não viu para onde. Várias casas fazem divisa com o córrego, mas não há passagem para onde foi localizada a droga, pois existe uma mureta ; apenas atravessando por dentro do córrego seria possível ter acesso ao entorpecente. Não se recordava Kléber se Brendon assumiu a propriedade dos entorpecentes. (...)



    O réu Brendon, quando interrogado em juízo (cf. mov. 158.8), disse que estava na rua vendendo entorpecentes e não na casa da avó. Havia cerca de 10 (dez) buchas no seu bolso. Foi para a casa da avó para tomar café junto com o terceiro que se evadiu, o qual, provavelmente, entrou com drogas no local. Quando estava arrumando as coisas, ouviu barulhos no portão da casa ao lado; então, saiu para ver e o terceiro que estava na sua casa sumiu. Viu os policiais e jogou a droga que tinha para fora, no córrego. Não viu quando o terceiro fugiu e não soube se ele amarrou as drogas. Sua avó não sabia que vendia entorpecentes ; por isso, ficava sempre na rua, uma vez que se ela descobrisse, iria expulsá-lo de casa. O dinheiro encontrado era de Evelin, sua prima, proveniente da venda de roupas. Não sabia o acusado qual a origem do dinheiro das clientes. Evelin guardava o dinheiro em casa para juntar uma quantia e ir a São Paulo comprar mais roupas para revenda. O réu morava com a avó havia 10 (dez) ou 15 (quinze) dias. O dinheiro foi encontrado no guarda -roupas de Evelin, que também morava na casa. Brendon estava vendendo entorpecentes havia uns 2 (dois) ou 3 (três) dias , porque fez algumas dívidas no nome de Eva. Suas 10 (dez) buchas conseguiu jogar fora. O restante da droga provavelmente era do terceiro que se evadiu. Quando o réu entrou em casa, a avó estava no quarto. Eva não conhecia o terceiro e tomou conhecimento da situação quando a polícia chegou. O córrego tem fundo para outras casas também, sendo que algumas não tem muro. É possível andar e ter livre acesso ao córrego, inclusive na lateral onde os policiais disseram que a droga foi encontrada. Quando os milicianos chegaram, o réu estava na frente do portão. Depois de jogar as drogas, os milicianos mandaram abrir o portão; quando foi abrir, o policial lhe apontou uma arma e estourou o cadeado. Iria abrir por livre e espontânea vontade , porque achou que não iriam encontrar mais entorpecentes em casa. 



    A ré Eva, por sua vez, relatou em juízo (cf. mov. 158.9) que estava deitada e levantou da cama quando viu a movimentação dos policiais dentro de casa. Não tinha ciência da droga. O dinheiro encontrado era d e sua neta. Evelin confiava na avó para guardar o dinheiro dela e tinha lhe dado essa quantia para que guardasse no guarda-roupas. Evelin guardava o dinheiro em casa , porque iria depositar para adquirir as roupas para revenda. A ré é aposentada e tem a renda de uma casa alugada. Já foi processada e condenada por tráfico. A ré permaneceu sentada em uma cadeira perto da mesa enquanto os milicianos revistavam a residência. Não viu a droga sendo localizada. O dinheiro estava no quarto de Evelin. Brendon estava morando na sua casa havia uns 10 (dez) ou 15 (quinze) dias. Pensou que o neto tinha aberto o portão ; depois viu que o cadeado foi estourado” (fls. 2-9, e-doc. 4). 



    6. Interposta apelação criminal pela defesa, o Tribunal de Justiça do Paraná afastou a alegação de ilicitude das provas, afirmando ter sido confirmado pelos agentes policiais responsáveis pelo flagrante que ocorria comercialização de drogas na janela, em frente da residência. Consta do acórdão recorrido:



    “De imediato, quanto à alegação preliminar da recorrente Eva de invasão de domicílio, entendo que não assiste razão à defesa, devendo ser rejeitada a tese de nulidade aventada.



    Isso porque, conforme se extrai do conjunto probatório dos autos, os policiais militares se depararam com fundada suspeita do crime de tráfico no imóvel, especialmente pelo fato de o agente Kleber ter visualizado um terceiro indivíduo buscando droga de alguém que se encontrava na residência da apelante, visando, posteriormente, repassá-la ao usuário comprador abordado fora da casa.



    A fim de detalhar tal conclusão, valho-me da análise realizada pela douta Procuradoria Geral de Justiça na mov. 23.1/TJPR, por meio de legítima fundamentação per relationem, fazendo [1] minhas as palavras registradas no referido parecer (porquanto desnecessário reescrever com outras palavras o que já está delineado de forma correta e motivada nos autos), verbis:



    ‘A respeito dos fatos, o policial militar Kleber Esser Mayer narrou que em patrulhamento em região conhecida pelo tráfico de drogas, sua equipe parou a viatura há alguns metros de um beco e, a pé, diligenciou o local, visualizando que havia uma pessoa, em via pública, aguardando enquanto outra, que se encontrava do lado interno de um portão, porém externo da residência, em uma escada encostada na parede de uma janela de banheiro, apanhava algo de um terceiro que se encontrava no interior da residência. Assim, deram voz de abordagem, o que foi desobedecido pelo indivíduo que estava na escada, esse que se evadiu pelos fundos da residência. Disse que chamaram apoio e adentraram à moradia, onde estavam as pessoas de Brendon e a senhora Eva, e onde foram localizadas drogas e dinheiro. Esclareceu que em relação às drogas, encontrava-se em uma sacola, amarrada em uma janela dos fundos da residência e, o dinheiro, parte encontrava-se em uma necessaire, encontrada próxima às drogas, e parte dentro do guarda-roupas da senhora Eva (mov. 1.5). Em juízo reafirmou a versão, relatando que em patrulhamento pela rua Paulo Setúbal, local de conhecimento da equipe que havia um beco onde ocorria tráfico de drogas, onde visualizaram uma pessoa esperando uma segunda, que se encontrava em uma escada, essa encostada em uma parede com janela, apanhando algo de uma terceira pessoa, que estava no interior da residência. Esclareceu que a pessoa que estava na escada, ao receber voz de abordagem, dispensou pinos de cocaína e se evadiu pelos fundos da residência. Disse que em razão de tais fatos solicitaram auxílio da equipe do canil e realizaram busca domiciliar, sendo localizado no interior da residência, onde estavam os corréus Eva e Brendon, uma quantidade de drogas e dinheiro. Asseverou que a droga foi encontrada amarrada em uma janela e o dinheiro, parte encontrava-se no guarda-roupas da senhora Eva, tendo sido localizado pelo cão farejador. Especificou que a pessoa que se encontrava em via pública, aguardando, foi qualificada e encaminhada à delegacia para lavratura de termo circunstanciado, eis que admitiu ali se encontrar para adquirir drogas (mov. 158.5).



    José Leotério da Rocha Neto, em juízo, ratificou as declarações prestadas na fase extrajudicial (mov. 1.7), relatando que prestou apoio à ocorrência a pedido de colegas de farda que haviam presenciado o que aparentava tratar-se de entrega de drogas a terceira pessoa, por um indivíduo que se encontrava no interior da residência abordada. Assim, se deslocaram em auxílio, realizaram cerco na residência e determinaram a abertura da porta, contudo, os moradores se recusaram, razão porque foi cortado o cadeado. Disse que foram apreendidos no interior da residência, onde se encontravam os corréus Brendon e Eva, drogas e dinheiro, sendo que as drogas encontravam-se em uma sacola, amarrada à janela do local e, o dinheiro foi localizado por cães farejadores, evidenciando que havia sido manuseado em contexto de tráfico de drogas. Afirmou que Brendon admitiu a propriedade das substâncias ilícitas e Eva permaneceu em silêncio. Ressaltou que a pessoa visualizada em via pública, aguardando para adquirir a substância foi encaminhada à delegacia para elaboração de termo circunstanciado (mov. 158.4)



    Gilson Pereira da Silva, usuário de drogas abordado no dia dos fatos, admitiu na fase extrajudicial que se encontrava no local para adquirir drogas, contudo, não conseguiu diante da interrupção policial. Ressaltou que o local é conhecido pelo tráfico de drogas, contudo, cada dia que lá se dirige, negocia com pessoa diferente (mov. 1.30). Em juízo asseverou que se encontrava no local para a aquisição de drogas contudo, não dos apelantes e sim da terceira pessoa que se evadiu quando da chegada da equipe policial. Asseverou que os policiais lhe abordaram, em seguida realizaram busca domiciliar na residência da pessoa com quem negociava drogas e, por fim, se deslocaram à residência dos apelantes (mov. 158.6).



    Interrogado pela autoridade policial, Brendon admitiu que vinha realizando tráfico de drogas, sendo aquele, o seu segundo dia de prática delituosa, e possuía apenas dez buchas, as quais dispensou em um córrego previamente à abordagem policial. Esclareceu que a quantidade de droga encontrada amarrada junto a janela da residência de sua avó possivelmente teria sido lá colocada pela pessoa que o acompanhava previamente à diligência e fugiu ao notar a presença policial. Ressaltou que traficava em conjunto com tal pessoa e não a identificou. Relatou que comercializava drogas em via pública, mas no momento da abordagem havia se deslocado para a residência da avó para tomar café, no que foi acompanhado pelo terceiro que fugiu. Destacou que os valores encontrados no interior de um guarda-roupas pertencia à prima Evelin, que comercializava roupas. Admitiu ter visto a equipe policial com cão farejador (mov. 1.17). Em juízo apresentou idêntica versão, relatando que no dia dos fatos encontrava-se em via pública vendendo drogas, contudo, ao entrar na residência da avó para tomar café acompanhado de um amigo que não quis identificar, ouviu barulhos no portão e saiu para verificar, momento em que notou que o amigo havia se evadido e os policiais lhe deram voz de abordagem. Asseverou que em tal momento dispensou a droga que possuía no córrego situado nos fundos da residência, atribuindo a responsabilidade em relação às encontradas penduradas em uma janela, ao amigo que se evadiu. Justificou que o dinheiro apreendido pertencia à prima, que residia no local e exercia atividade de venda de roupas. Confessou a realização do tráfico e negou qualquer envolvimento da avó (mov. 158.8).



    Eva Damas da Silveira Neves, ora apelante, quando interrogada na fase extrajudicial (mov. 1.14) negou envolvimento com os fatos. Narrou que se encontrava deitada quando os policiais chegaram, porém, ouviu quando disseram ‘vai abrir ou quer que eu estoure?’, bem como sabia que, no momento da abordagem, o neto encontrava-se acompanhado de outra pessoa, pois os ouviu conversando. Ressaltou que o dinheiro foi indicado por ela aos policiais e não farejado pelo cão policial, justificando que pertencia à neta Evelin, que realizava venda de roupas e confiava a ela a responsabilidade pela guarda. Em juízo, ratificou a versão (mov. 158.9).



    Por todo o exposto, é inconteste a legalidade das provas obtidas.



    Isso porque, quanto à ilicitude apontada, os policiais responsáveis pela diligência foram uníssonos ao asseverar que a entrada na residência ocorreu após o flagrante de comercialização de drogas na janela da residência da apelante. (...)



      Frise-se que o usuário detido no local foi ouvido em juízo e admitiu que lá se encontrava para adquirir cocaína, que seria entregue pelo elemento que fugiu da abordagem policial, pessoa que fazia a ponte entre os usuários compradores, que permaneciam na rua e a apelante e seu neto, vendedores de substância entorpecente que permaneciam no interior da residência. 



    (...) E de todo modo, o crime de tráfico de drogas restou evidenciado na modalidade ter em depósito, que por sua natureza de crime permanente, aliado à existência de justa causa para a atuação policial, justificou o ingresso na residência dos acusados .



      A título de reforço, embora alegue a defesa que o indivíduo que empreendeu fuga não se encontrava na residência da apelante, consigne-se que, segundo os relatos judiciais da testemunha Gilson, usuário comprador abordado na ocasião dos fatos, a acusada mora numa casa ‘de frente para rua’ e ‘a casa em que estava o terceiro indivíduo é o no corredor lá atrás’ (mov. 158.6). 



    Ou seja, ainda que não se tratem, precisamente, das mesmas edificações (situação não esclarecida de forma suficiente, é bom que se diga), importa à apreciação da matéria o fato de que, de alguma forma não precisada nos autos, o local em que se encontrava o terceiro intermediador da venda do entorpecente permitia acesso à residência da apelante e do corréu Brendon, seja porque os imóveis se encontravam no mesmo terreno, por exemplo, ou porque possuíam acesso em comum (já que, segundo a testemunha Gilson, um ‘corredor’, aparentemente, ligava ambas as casas), tanto é que os policiais visualizaram o repasse de um objeto de dentro da casa dos réus. 



    Cenário semelhante, inclusive, fora mencionado pelo policial Kleber, notadamente quando ouvido na delegacia, momento em que afirmou que o sujeito desconhecido pegava algo de alguém que estava ‘na casa da frente’ (mov. 1.5